Tribunal: TJES
Processo: 5000793-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000793-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA LUCIA MAGGIONI
AGRAVADO: CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000793-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA LUCIA MAGGIONI

AGRAVADO: CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS COGO - ES23696
Advogados do(a) AGRAVADO: ROGERIO ALVES BENJAMIM - ES12538, BRUNO NESPOLI DARE - ES13212

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINA LÚCIA MAGGIONI
, em face da r. decisão com cópia no evento 2093494, proferida pelo d. juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação revisional de aluguel c/c pedido liminar” ajuizada pela
CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA - ME
, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar a redução de 20% (vinte por cento) do valor do aluguel contratado entre as partes até ulterior estabilização da economia nacional, autorizando-se, em caso de recusa do recebimento do aluguel, o depósito do montante devido em juízo
”.

Em suas razões recursais, contidas no evento 2093344, a agravante aduz, em suma, que: I) “
a agravada é parte ilegítima para requerer redução de valor de aluguel, pleiteando em nome próprio, direito alheio, eis que o contrato foi celebrado no dia 05/06/2020, com empresa distinta, BIANCA RICCO BERMUDES ME, com anuência do sócio da empresa agravada, Sr. Tarcísio Figueiredo Giesen Nunes, que figurou como fiador, o que torna a agravada, também, sem interesse de agir
” (fl. 05); II) “
A agravante estabeleceu novo contrato com pessoa jurídica distinta, que vem se beneficiando irregularmente da decisão proferida em favor da agravada, trazendo prejuízos que alcançam o montante de R$ 120.394,45 (cento e vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), já que a evidente confusão patrimonial existente entre a atual inquilina e a agravada, faz com que essa se oponha ao pagamento do estabelecido contratualmente, se beneficiando da decisão liminar
” (fl. 06); III) “
Ainda, os contratos anteriores ao ano de 2016 foram firmados com pessoas físicas, distintas da pessoa jurídica CASA DE REPOUSO MONTE SINAI
” (fl. 06); IV) “
a pessoa jurídica CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA-ME, não mais se interessou na renovação do contrato de aluguel, tanto é que seu sócio Tarcísio Figueiredo Giesen Nunes, firmou o contrato atual como fiador de BIANCA RICCO BERMUDES ME, atual empresa locatária no dia 05/06/2020
” (fl. 07); V) “
o contrato de locação não residencial que trata o presente processo se encerrou em 05/06/2020, sendo que o pedido revisional vem cumulado com pedido de renovação de aluguel por mais 03 (três) anos, cuja decadência se operou já que o presente processo foi inaugurado apenas em 08/07/2020, conforme os requisitos do art. 51 da Lei 8.245/91
” (fl. 08); VI) “
E mais, considerando que o locatário não preencheu todos os requisitos do art. 51, com a retomada do imóvel, face a impossibilidade de renovação por decadência do direito do locatário, que trata o § 5º do mesmo artigo, fica desobrigada a locadora a pagar a indenização que trata o art. 52§ 3º da Lei 8.245/91
” (fl. 10); VII) “
não houve o preenchimento dos requisitos para a propositura da renovatória de aluguel, em total desrespeito ao imposto pelo art. 71 da Lei 8.245/91
” (fl. 12).

Na decisão contida no evento 2129213, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões recursais contidas no evento 2324857, em que a empresa recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINA LÚCIA MAGGIONI
, em face da r. decisão com cópia no evento 2093494, proferida pelo d. juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação revisional de aluguel c/c pedido liminar” ajuizada pela
CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA - ME
, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar a redução de 20% (vinte por cento) do valor do aluguel contratado entre as partes até ulterior estabilização da economia nacional, autorizando-se, em caso de recusa do recebimento do aluguel, o depósito do montante devido em juízo
”.

Em suas razões recursais, contidas no evento 2093344, a agravante aduz, em suma, que: I) “
a agravada é parte ilegítima para requerer redução de valor de aluguel, pleiteando em nome próprio, direito alheio, eis que o contrato foi celebrado no dia 05/06/2020, com empresa distinta, BIANCA RICCO BERMUDES ME, com anuência do sócio da empresa agravada, Sr. Tarcísio Figueiredo Giesen Nunes, que figurou como fiador, o que torna a agravada, também, sem interesse de agir
” (fl. 05); II) “
A agravante estabeleceu novo contrato com pessoa jurídica distinta, que vem se beneficiando irregularmente da decisão proferida em favor da agravada, trazendo prejuízos que alcançam o montante de R$ 120.394,45 (cento e vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), já que a evidente confusão patrimonial existente entre a atual inquilina e a agravada, faz com que essa se oponha ao pagamento do estabelecido contratualmente, se beneficiando da decisão liminar
” (fl. 06); III) “
Ainda, os contratos anteriores ao ano de 2016 foram firmados com pessoas físicas, distintas da pessoa jurídica CASA DE REPOUSO MONTE SINAI
” (fl. 06); IV) “
a pessoa jurídica CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA-ME, não mais se interessou na renovação do contrato de aluguel, tanto é que seu sócio Tarcísio Figueiredo Giesen Nunes, firmou o contrato atual como fiador de BIANCA RICCO BERMUDES ME, atual empresa locatária no dia 05/06/2020
” (fl. 07); V) “
o contrato de locação não residencial que trata o presente processo se encerrou em 05/06/2020, sendo que o pedido revisional vem cumulado com pedido de renovação de aluguel por mais 03 (três) anos, cuja decadência se operou já que o presente processo foi inaugurado apenas em 08/07/2020, conforme os requisitos do art. 51 da Lei 8.245/91
” (fl. 08); VI) “
E mais, considerando que o locatário não preencheu todos os requisitos do art. 51, com a retomada do imóvel, face a impossibilidade de renovação por decadência do direito do locatário, que trata o § 5º do mesmo artigo, fica desobrigada a locadora a pagar a indenização que trata o art. 52§ 3º da Lei 8.245/91
” (fl. 10); VII) “
não houve o preenchimento dos requisitos para a propositura da renovatória de aluguel, em total desrespeito ao imposto pelo art. 71 da Lei 8.245/91
” (fl. 12).

Rememoro que a demanda foi ajuizada pela agravada com a finalidade de renovar o contrato de aluguel, mas por um valor mensal, a esse título, abaixo do que a proprietária do imóvel, ora agravante, pretendia receber.

Consoante se depreende às fls. 01/06 do evento 2093491, a agravada firmou contrato de locação com a agravante sobre o terreno nº 06, com área de 373,32m2, situado na Rua Aquino de Araújo, nº 340, Praia da Costa, Parque das Castanheiras, Vila Velha/ES, pelo período de 36 (trinta e seis) meses a partir de 05.06.2017.

Findo o prazo estipulado em contrato, não houve renovação, sendo, a partir de 05.06.2020, firmado novo contrato de locação, por 36 (trinta e seis) meses, com pessoa jurídica distinta (evento 2093493).

A alegação de ausência de interesse de agir e legitimidade no caso em apreço, embora não tenham ainda sido objetos de análise pelo magistrado de origem, se confundem com a alegação da prejudicial de mérito de decadência do direito de renovação, devendo ser no bojo dela analisada.

Conforme explicitado pela agravante, o §5º do artigo 51 da Lei nº 8.245/91 estabelece o direito de renovação do contrato de locação aos imóveis não residenciais por prazo igual ao do contrato, do qual decai “aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo,
anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor
”.

No caso em comento, o prazo do contrato que subsidiou o ajuizamento da ação de origem se findou em 05.06.2020, mas a ação apenas foi proposta em 08.07.2020, ou seja, após a rescisão contratual pelo esvaimento do prazo de locação fixado, sendo evidente a decadência do direito vindicado.

Inclusive, a propositura da demanda se deu quando empresa diversa já havia formalizado contrato de locação com a agravante, justamente no dia em que se findou o contrato original, em 05.06.2020 (evento 2093493).

Aliás, consoante observado pela eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria na decisão contida no evento 2129213, o fiador constante do contrato de locação vigente, firmado entre a agravante e
Bianca Ricco Bermudes
ME
, consta como único sócio e administrador da empresa agravada, sendo seu representante legal, de modo que teve ciência da entabulação realizada e, além disso, anuiu com o novo contrato.

Ainda que a parte agravada elucide que, ao longo dos últimos anos, tanto a pessoa jurídica da atual locatária, quanto a pessoa jurídica da agravada (locatária anterior), e as pessoas físicas dos sócios das empresas, firmaram sucessivos contratos de locação com a agravante, todos com o objetivo de constituir e manter ali o asilo “Casa de Repouso Monte Sinai”, bem como que é a pessoa jurídica da recorrida que permanece, de fato, arcando com os aluguéis estipulados no contrato firmado em 2020, tais circunstâncias somente indicam haver grupo econômico entre as empresas, afastando a alegação de ilegitimidade.

Referidas circunstâncias, contudo, não afastam a decadência do direito, pois, mesmo que se tome como premissa que as pessoas jurídicas integram um mesmo grupo econômico, se tratam de pessoas jurídicas diversas, de modo que o prazo previsto no §5º do artigo 51 da Lei nº 8.245/91 deveria ter sido observado pela recorrida.

Ademais, com essa premissa, fica patente também a ausência de interesse de agir da agravada, já que, dessa forma, evidencia-se que a atual locatária firmou o contrato para garantir a continuidade dos serviços prestados e consentiu com o valor do aluguel estipulado, contando com a anuência da recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para acolher a prejudicial de mérito da decadência, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, extingo a demanda originária (Proc. nº 0009046-11.2020.8.08.0035) com fulcro no artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor da agravante, na forma ditada pelo art. 85
1
, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas, se houverem, pela autora, ora agravada.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RENOVATÓRIA
–
PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 51, §5º DA LEI Nº 8.245/91 – NÃO OBSERVADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – AÇÃO AJUIZADA QUANDO O PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JÁ HAVIA SE ESVAÍDO – SÓCIO-ADMINISTRADOR DA ANTIGA LOCATÁRIA CONSTOU COMO FIADOR DA ATUAL –
CIÊNCIA E ANUÊNCIA COM O NOVO CONTRATO – INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO AFASTAM A DECADÊNCIA E EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– EFEITO TRANSLATIVO NO
DECISUM
– EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1
.
O §5º do artigo 51 da Lei nº 8.245/91 estabelece o direito de renovação do contrato de locação aos imóveis não residenciais por prazo igual ao do contrato, do qual decai “aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor”.

2.
No caso em comento, o prazo do contrato que subsidiou o ajuizamento da ação de origem se findou em 05.06.2020, mas a ação apenas foi proposta em 08.07.2020, ou seja, após a rescisão contratual pelo esvaimento do prazo de locação fixado, sendo evidente a decadência do direito vindicado. Inclusive, a propositura da demanda se deu quando empresa diversa já havia formalizado contrato de locação com a agravante, justamente no dia em que se findou o contrato original, em 05.06.2020.

3.
Aliás, o fiador constante do contrato de locação vigente, firmado entre a agravante e
Bianca Ricco Bermudes
ME
, consta como único sócio e administrador da empresa agravada, sendo seu representante legal, de modo que teve ciência da entabulação realizada e, além disso, anuiu com o novo contrato.

4.
Ainda que a parte agravada elucide que, ao longo dos últimos anos, tanto a pessoa jurídica da atual locatária, quanto a pessoa jurídica da agravada (locatária anterior), e as pessoas físicas dos sócios das empresas, firmaram sucessivos contratos de locação com a agravante, todos com o objetivo de constituir e manter ali o asilo “Casa de Repouso Monte Sinai”, bem como que é a pessoa jurídica da recorrida que permanece, de fato, arcando com os aluguéis estipulados no contrato firmado em 2020, tais circunstâncias somente indicam haver grupo econômico entre as empresas, afastando a alegação de ilegitimidade. Referidas circunstâncias, contudo, não afastam a decadência do direito, pois, mesmo que se tome como premissa que as pessoas jurídicas integram um mesmo grupo econômico, se tratam de pessoas jurídicas diversas, de modo que o prazo previsto no §5º do artigo 51 da Lei nº 8.245/91 deveria ter sido observado pela recorrida.

5.
Ademais, com essa premissa, fica patente também a ausência de interesse de agir da agravada, já que, dessa forma, evidencia-se que a atual locatária firmou o contrato para garantir a continuidade dos serviços prestados e consentiu com o valor do aluguel estipulado, contando com a anuência da recorrida.

6.
Recurso conhecido e provido. Reconhecimento da decadência. Efeito translativo: extinção da demanda originária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a prejudicial de mérito da decadência, e, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.